Tribunal: TJDFT
Processo: 0736680-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736680-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAULINA FERREIRA COSTA, RAULINO DE ABREU TORRES, RAYMUNDO ANISIO CRUZ SOUZA, REGINA APARECIDA RAMOS, REGINA ASSUNCAO MORAES DE OLIVEIRA, REGINA BEATRIZ GONCALVES LEITE, REGINA CELIA ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA, REGINA CELIA ALVES DOS SANTOS, REGINA CELIA DA SILVA, REGINA CELIA DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face da decisão que determinou a suspensão da ação até o julgamento dos embargos de divergência no REsp 1.301.935/DF. Os agravantes não formularam pedido liminar e o agravado já apresentou suas contrarrazões no ID 41685851. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em decisão anterior, o juízo a quo determinou a regularização da representação processual, com a juntada das procurações individuais outorgadas por cada um dos filiados substituídos. A determinação de emenda foi apenas parcialmente cumprida. Assim, em atenção aos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a regularidade da representação processual, tendo em vista o Tema no 823, do Supremo Tribunal Federal, bem como sobre a (in)aplicabilidade do Tema no 880 e a consumação da prescrição da pretensão, uma vez que o recurso pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça não é dotado de efeito suspensivo. Observe a Secretaria da Turma que na presente intimação o prazo para o agravado deve ser computado de forma simples. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator